Tribunal: TJMT
Processo: 1017623-43.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017623-43.2024.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), ALEX ALVES BERNARDES - CPF: 691.690.711-87 (RECLAMANTE), JUIZ DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 2ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 323, DO STJ – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPROCEDÊNCIA.

Deve ser julgada improcedente a Reclamação, quando a análise da tese defendida exigir o revolvimento do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias, já que não é possível a sua utilização como sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Seção,

T
rata-se de Reclamação, formulada por Alex Alves Bernardes, contra o acórdão, proferido pela Turma Recursal Temporária dos Juizados Especiais de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, por ele interposto, mantendo, consequentemente, a decisão monocrática que proveu o Recurso Inominado n. 1026269-81.2023.8.11.0001, manejado pelo Banco Santander (Brasil) S/A, para julgar improcedente o pedido inicial.

O Reclamante pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, argumentando não ter condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, já que é autônomo e isento de declarar imposto de renda.

Defende que a Turma Recursal aplicou, de forma contrária, o Enunciado da Súmula n. 323, do STJ, visto que a parte Requerida, na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, não deve manter o débito prescrito
ad aeternum
no SCR SISBACEN.

Afirma que a jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica, no sentido de que se aplica a referida Súmula.

Nessa quadra, requer, liminarmente, a suspensão do acórdão, proferido nos autos do processo n. 1026269-81.2023.8.11.0001, com fundamento no artigo 989, do CPC.

O pedido de gratuidade da justiça foi concedido e indeferido o pleito de suspensão do processo (id. 223468651, págs. 01/04).

A Reclamada apresentou informações, salientando que o acórdão, proferido nos autos n. 1026269-81.2023.8.11.0001, está em consonância com o entendimento do STJ (id. 226014181, págs. 01/04).

O Interessado, Banco Santander S/A, não se manifestou (id. 230729176, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, deixou de emitir parecer, por entender que não é o caso de intervenção ministerial (id. 231194193, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Seção,

Como explicitado no relatório, t
rata-se de Reclamação, formulada por Alex Alves Bernardes, contra o acórdão, proferido pela Turma Recursal Temporária dos Juizados Especiais de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, por ele interposto, mantendo, consequentemente, a decisão monocrática que proveu o Recurso Inominado n. 1026269-81.2023.8.11.0001, manejado pelo Banco Santander (Brasil) S/A, para julgar improcedente o pedido inicial.

O Código de Processo Civil, no seu artigo 988, assim dispõe sobre a Reclamação:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

§ 1º - A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.

§ 2º - A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.

§ 3º - Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

§ 4º - As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

A Resolução STJ/GP n. 3, de 07/04/2016, dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir discordância entre acórdão de Turma Recursal Estadual e jurisprudência do STJ, e no artigo 1º, assim preceitua:

Art. 1º - Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

O Reclamante afirma que o acórdão, proferido pela Turma Recursal Temporária dos Juizados Especiais de Mato Grosso, violou a Súmula n. 323, do STJ.

A referida Súmula assim está grafada:

Súmula 323 – A inscrição de inadimplente pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito por, no máximo, cinco anos.

Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se que a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pelo Reclamante, contra o Banco Santander (Brasil) S/A, foi julgada parcialmente procedente,
in verbis
:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para condenar a requerida pagar ao requerente o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Vistos.

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos.

Interpostos Recursos Inominado tanto pelo Autor como pela Requerida, o Relator, monocraticamente, proveu o Recurso do Banco Santander (Brasil) S/A, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedente o pedido inicial, cuja ementa foi assim redigida:

RECURSO INOMINADO – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR - NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MANUTENÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE INFERIOR A 5 ANOS - SÚMULA N° 323 DO STJ - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO.

1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) pode ser caracterizado como restritivo de crédito, uma vez que as informações cadastradas, se forem desabonadoras, podem impedir ou dificultar a aquisição de crédito.

2. Súmula nº 323 do STJ determina que a “inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

3.Destaca-se que a manutenção, por mais de 5 (cinco) anos, dos dados da parte promovente no Sistema de Informações de Crédito (SCR), viola a Súmula n° 323 do Superior Tribunal de Justiça, configurando ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseja a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

4. Nos autos, ficou comprovado que a parte reclamada não manteve o nome da parte reclamante inscrito no SCR do Banco Central por período superior a 5 (cinco) anos, pois, embora o primeiro lançamento tenha ocorrido no mês de fevereiro/2018, o último foi realizado em 06/2018, o que está dentro do referido prazo estabelecido, a contar do ajuizamento da presente ação. Assim, a manutenção no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) revela-se devida, o que não caracteriza o ato ilícito, tampouco enseja o dever de indenizar.

5. Sentença reformada.

6. Recurso do reclamado conhecido e provido. Recurso do reclamante prejudicado.

Alex Alves Bernardes interpôs o Recurso de Agravo Interno que foi desprovido pelo Colegiado da Segunda Turma Recursal. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM O POSICIONAMENTO PACIFICADO PELAS TURMAS RECURSAIS. MANUTENÇÃO DO DECISÓRIO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

O Relator que proveu, monocraticamente, o Recurso do Banco Santander (Brasil) S/A, consignou que, no caso, o enunciado da Súmula n. 323, do STJ, não se aplicava ao caso, já que a parte Requerida não tinha mantido nome do Autor inscrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) por período de 05 (cinco) anos, pois o último lançamento tinha ocorrido no mês 06/2018, portanto, dentro do prazo estabelecido, a contar da propositura da ação. Veja-se:

Neste contexto, o contrato entre as partes decorreu de Termo de Solicitação de Transferência de Salário e/ou Similar, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade e documentos assinados, todos devidamente identificados no id nº 195812681, e, levando em consideração as informações disponíveis no processo, a parte reclamada não manteve o nome da parte reclamante inscrito no SCR do Banco Central por período superior a 5 (cinco) anos, pois, embora o primeiro lançamento tenha ocorrido no mês de fevereiro/2018, o último foi realizado em 06/2018, o que está dentro do referido prazo estabelecido, a contar do ajuizamento desta ação.

(...).

Destaca-se que a manutenção, por mais de 5 (cinco) anos, dos dados da parte promovente no Sistema de Informações de Crédito (SCR), violação a Súmula n° 323 do Superior Tribunal de Justiça, configurando ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseja a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

Analisando detalhadamente os autos, restou comprovado que a parte reclamada não manteve o nome da parte reclamante inscrita em “cadastro de negativação” (cadastro de restrição interna denominado SCR) por período superior a 5 (cinco) anos, pois o primeiro lançamento como prejuízo se deu no mês 08/2018 e o último foi realizado em 08/2019.

No caso concreto, para verificar se houve, ou não, violação à Súmula n. 323, do STJ, é imprescindível o reexame dos fatos e das provas constantes do caderno processual, ou seja, mostra-se necessário constatar a
existência de negócio jurídico
, entabulado entre
as partes, o termo inicial da inadimplência e da inscrição do nome
do Reclamante
no SCR, o que não
é admitido em sede de Reclamação, uma vez que esta não pode ser utilizada como
sucedâneo recursal.

Corroborando o entendimento, perfila-se o seguinte aresto do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 648.612/RJ (TEMA 698/RG). DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II – Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 698/RG, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III – No caso em análise, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.
IV – Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo ato reclamado, seria indispensável o
revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico da reclamação
.
V – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
VI – Agravo desprovido. (Rcl 66531 AgR, Relator(a): Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 27-05-2024, Processo Eletrônico DJe-s/n Divulg 29-05-2024, Public 03-06-2024). (D
estaquei).

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE ENUNCIADO DO STJ – SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS – HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 988 DO CPC – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível a reclamação na hipótese de se postular a reavaliação das provas existentes nos autos.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto. (N.U 1001414-33.2023.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Seção de Direito Privado, julgado em 20/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023). (Negritei).

Desse modo, em vista de a
intenção do Reclamante ser a utilização da Reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional, a
a improcedência é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
JULGA-SE IMPROCEDENTE

a Reclamação, proposta por
Alex Alves Bernardes
e, de consequência, condeno-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, em vista de ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024